Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PESQUISAS EM SISTEMAS CONVENIADOS (SNIPER, CENESC, CNIB, CAGED e SIMBA). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA PARA A EXTENSÃO PRETENDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisas nos sistemas SNIPER, CENESC, CNIB, CAGED e SIMBA para localização de bens do espólio.
2. Fatos relevantes. (i) Ação de inventário; (ii) Pedido de realização de diligências para localização de bens do de cujus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatório ao e. Juízo de origem realizar pesquisas de bens do de cujus por meio dos sistemas conveniados à luz dos limites do princípio da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não autoriza a transferência automática ao Poder Judiciário de encargos probatórios que competem originariamente às partes litigantes.
5. A atividade jurisdicional de localização de bens possui natureza excepcional e subsidiária, condicionada à demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa disponíveis à parte interessada.
6. Não comprovada a inviabilidade de acesso direto aos sistemas mencionados nem eventual recusa específica dos órgãos competentes em fornecer as informações quando solicitadas diretamente pela inventariante na qualidade de administradora provisória do espólio, não resulta configurada a excepcionalidade necessária ao deferimento da medida pleiteada, para os fins propostos (“evitar sobrepartilha”).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no. 2142350 DF 2024/0162916-6, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 04/10/2024; TJDFT, acórdão 1995481, 0701408-42.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; TJDFT, acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024; TJDFT, acórdão 1973967, 0742036-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)